Tribunal: STJ
Processo: 5008057-34.2022.8.13.0479
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2141451 - MG(2024/0159226-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TERESA AUGUSTA LEMOS REMUNHAO
ADVOGADO
: MARCOS NATANAEL PACCINI - MG092053
AGRAVADO
: PAULO ROGERIO SANTANA CARVALHO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANDRÉ HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897
EDUARDO TIAGO RIBEIRO - SP407202
DANIELA CONCEICAO CAMPOS E OUTRO(S) - MG210641
INTERES.
: CONSUELO LEMOS
INTERES.
: TAIANA ANGELICA LEMOS REMUNHAO
INTERES.
: TAIS ALINE LEMOS REMUNHAO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais que não conheceu de apelação cível, sob fundamento
de inadequação da via eleita e erro grosseiro, por se tratar de decisão
interlocutória decorrente de retratação de sentença em sede de embargos de
declaração. Embargos de declaração opostos contra o acórdão foram
rejeitados, considerados protelatórios, com aplicação de multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível agravo interno
para suprir omissões na decisão agravada, em substituição aos embargos de
declaração; (ii) se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para
receber apelação como agravo de instrumento em caso de erro grosseiro.
III. Razões de decidir
3. A interposição de agravo interno para suprir omissões na decisão agravada
configura erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A decisão que determina a retomada do processo possui natureza
interlocutória e não pode ser impugnada por apelação, sendo cabível o agravo
de instrumento.
5. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é vedada em casos de
erro grosseiro, especialmente quando há ausência de dúvida objetiva quanto
ao recurso cabível.
IV. Dispositivo
Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54645768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: aba074fc-1bd4-4ee8-9919-de9aad5b194b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
24/02/2026
02/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: aba074fc-1bd4-4ee8-9919-de9aad5b194b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2141451 - MG(2024/0159226-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TERESA AUGUSTA LEMOS REMUNHAO
ADVOGADO
: MARCOS NATANAEL PACCINI - MG092053
AGRAVADO
: PAULO ROGERIO SANTANA CARVALHO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANDRÉ HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897
EDUARDO TIAGO RIBEIRO - SP407202
DANIELA CONCEICAO CAMPOS E OUTRO(S) - MG210641
INTERES.
: CONSUELO LEMOS
INTERES.
: TAIANA ANGELICA LEMOS REMUNHAO
INTERES.
: TAIS ALINE LEMOS REMUNHAO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais que não conheceu de apelação cível, sob fundamento
de inadequação da via eleita e erro grosseiro, por se tratar de decisão
interlocutória decorrente de retratação de sentença em sede de embargos de
declaração. Embargos de declaração opostos contra o acórdão foram
rejeitados, considerados protelatórios, com aplicação de multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível agravo interno
para suprir omissões na decisão agravada, em substituição aos embargos de
declaração; (ii) se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para
receber apelação como agravo de instrumento em caso de erro grosseiro.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54152452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:39
Código de Controle do Documento: 5de865d8-1351-4910-8654-ed60e1cc3b99

3. A interposição de agravo interno para suprir omissões na decisão agravada
configura erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A decisão que determina a retomada do processo possui natureza
interlocutória e não pode ser impugnada por apelação, sendo cabível o agravo
de instrumento.
5. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é vedada em casos de
erro grosseiro, especialmente quando há ausência de dúvida objetiva quanto
ao recurso cabível.
IV. Dispositivo
Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por TERESA AUGUSTA LEMOS
REMUNHÃO contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso
especial interposto com o objetivo de reformar acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim ementado (fls.1662):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO – INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA
DA DECISÃO IMPUGNADA – FUNGIBILIDADE
RECURSAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
ERRO
GROSSEIRO.I – A decisão proferida no julgamento de
Embargos Declaratórios que revoga a extinção do feito e
determinada
seu
prosseguimento
possui
natureza
interlocutória.
II – Interposto recurso de apelação e não subsistindo, nos
autos, sentença passível de impugnação pela via recursal
eleita, incumbe ao Relator negar seguimento ao apelo, não
se admitindo a fungibilidade recursal por se tratar de erro
grosseiro.

A decisão agravada negou provimento ao recurso especial do agravante
(fls.1843-1849).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que o recurso é
tempestivo, à luz dos artigos 219 e 1.003, § 5o, do
com publicação no Diário
CPC/2015,
da Justiça Eletrônico Nacional, conforme a Resolução n.
do Conselho Nacional
455/2022
de Justiça (CNJ) (fls. 1853-1854).
Documento eletrônico VDA54152452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:39
Código de Controle do Documento: 5de865d8-1351-4910-8654-ed60e1cc3b99

Sustenta ofensa ao
do
por cabimento do agravo
art. 1.021
CPC/2015,
interno contra decisão monocrática do relator que conheceu do recurso especial e lhe
negou provimento, devendo o órgão colegiado revisar os fundamentos adotados (fls.
1852-1854).
Aponta violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do
sob o
CPC/2015,
fundamento de que a decisão monocrática deixou de apreciar o ponto fulcral do recurso
especial: a inaplicabilidade da multa do
§ 2o, do
em embargos de
art. 1.026,
CPC/2015,
declaração opostos com propósito de prequestionamento, em consonância com a
e com a decisão de admissibilidade proferida pela Terceira Vice-
Súmula n. 98/STJ
Presidente do Tribunal de origem (fls. 1856-1858). Argumenta que a decisão agravada
afirmou genericamente não haver obrigação de enfrentar todas as teses, mas não
examinou a matéria central e pacificada no STJ, deixando de aplicar a Súmula n. 98/STJ
(fls. 1858-1861).

Sustenta, outrossim, que houve inadequada aplicação da Súmula n. 83/STJ
na decisão agravada, pois o Tribunal de origem teria julgado em desacordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial quanto à fungibilidade
recursal em hipóteses de dúvida objetiva e à vedação de multa por embargos com intuito
de prequestionamento (fls. 1861-1867). Alega que os fundamentos utilizados na decisão
agravada são típicos de inadmissibilidade e não de improvimento, e que houve omissão
quanto à análise da fungibilidade recursal diante da “dúvida objetiva” gerada pela
denominação e pelo conteúdo do ato judicial na origem (fls. 1854-1856, 1862-1866).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se o
presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 1.875-1.882.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso especial tem origem em ação de indenização supostamente
ajuizada
, distribuída em nome de Paulo Rogério Santana Carvalho após o
post mortem
seu falecimento, com alegação de deslealdade processual e nulidade absoluta dos atos
subsequentes.
A apelação interposta pela ora recorrente não foi conhecida pela 18a
Câmara Cível, sob fundamento de inadequação da via eleita e erro grosseiro, por se tratar
de decisão interlocutória decorrente de “retratação” da sentença em sede de embargos de
declaração (fls. 1662-1666). Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão
Documento eletrônico VDA54152452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:39
Código de Controle do Documento: 5de865d8-1351-4910-8654-ed60e1cc3b99

foram rejeitados, reputados protelatórios, com aplicação de multa, sem suprimento das
omissões apontadas (fls. 1708-1713).
O recorrente alega, inicialmente, omissão na decisão agravada. Entretanto,
este recurso não é adequado para suprir eventuais omissões. Caso entendesse que houve,
de fato, omissão, deveria ter ajuizado embargos de declaração.
Nesse sentido, é o entendimento desta corte:

AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.
PEDIDO DE INGRESSO DE AMICUS CURIAE OU
CUSTUS VULNERABILIS INDEFERIDO. AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO
INDEFERITÓRIA. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA
DE DÚVIDA OBJETIVA. PRECEDENTES.
1. Configura erro grosseiro a interposição de agravo
interno para apontar suposta omissão na decisão agravada,
o que torna incabível a aplicação do princípio da
fungibilidade dada a inexistência de dúvida objetiva quanto
ao recurso a ser interposto, qual seja, os embargos
declaratórios (art. 1022 do CPC). Precedentes.
2. "A decisão unipessoal que verse sobre a admissibilidade
do amicus curiae não é impugnável por agravo interno, seja
porque o caput expressamente a coloca como uma decisão
irrecorrível, seja porque o § 1o expressamente diz que a
intervenção não autoriza a interposição de recursos,
ressalvada a oposição de embargos de declaração ou a
interposição de recurso contra a decisão que julgar o
IRDR" (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.696.396/MT,
Andrighi, Corte Especial).
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt na PET na SS n.
relatora Ministra Maria
3.434/MT,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/9/2023,
15/9/2023.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. 1. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
INADEQUADO. FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO.
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. 2. OFENSA
AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. 3.
ART. 535.
CPC/1973
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL LOCAL DE
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E N. 7 DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não é cabível agravo interno com a finalidade de sanar
omissão da decisão agravada. Para tal desiderato, deve
haver a oposição de embargos declaratórios.
2. É descabida a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal para o recebimento do agravo interno como
embargos de declaração, uma vez que o presente apelo foi
Documento eletrônico VDA54152452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:39
Código de Controle do Documento: 5de865d8-1351-4910-8654-ed60e1cc3b99

interposto quando esgotado o prazo para oposição dos
aclaratórios. Precedente: AgInt no AREsp 1.357.016/RJ,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
19/2/2019.
3. Não ficou configurada a violação do
do
art. 535
uma vez que o Tribunal de origem se
CPC/1973,
manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões
necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
4. Modificar o entendimento do Tribunal local no sentido
de que não foi comprovado que os atrasos do repasse
deram ensejo a danos indenizáveis, fossem eles morais ou
materiais, demanda vedado reexame de matéria fático-
probatória e interpretação de cláusulas contratuais
(Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ).
5. Agravo interno desprovido .
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 937.037/PR,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2020,
16/11/2020.

Assim, tal argumento não merece ser conhecido.
Quanto à alegação da não fungibilidade entre apelação e agravo de
instrumento, a pretensão recursal não merece prosperar.
O recorrente alega que a decisão guerreada de primeiro grau foi
questionada por recurso de embargos de declaração visando suprir uma sentença
extintiva, que acolheu os argumentos do embargante, dando-lhe efeitos infringentes,
determinando a anulação da sentença que pôs fim ao processo e, em homenagem ao
princípio da instrumentalidade das formas, determinou a retomada do processo.
Ora, se a decisão determinou a retomada da demanda, ela não pôs fim ao
processo. Ao contrário, ela deu continuidade ao processo - não podendo, portanto, ser
impugnada por apelação e sim, por agravo de instrumento, como registrou de forma
correta o tribunal de origem, razão pela qual a apelação do agravante não foi conhecida.
O recorrente alega, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade, a fim
de que o órgão fracionário recebesse a apelação como agravo de instrumento.
O princípio da fungibilidade se refere à possibilidade de um recurso
judicial ser utilizado em substituição a outro, desde que ambos tenham a mesma natureza
e finalidade. Esse princípio é importante porque busca facilitar o acesso à justiça,
permitindo que o juiz considere a intenção do recorrente, mesmo que ele tenha escolhido
um recurso inadequado.
No entanto, a vedação à fungibilidade ocorre quando os recursos
interpostos possuem requisitos diferentes. Por exemplo, se um recurso de apelação é
interposto em vez de um recurso especial, a falta de observância dos requisitos
específicos para cada tipo de recurso pode levar à rejeição do pedido. Cada recurso tem
Documento eletrônico VDA54152452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:39
Código de Controle do Documento: 5de865d8-1351-4910-8654-ed60e1cc3b99

sua própria legislação e prazos, e a substituição indevida pode comprometer a análise do
mérito.
Além disso, a existência de erro grosseiro, que se refere a enganos
evidentes e manifestos, pode ser um impeditivo para a aceitação da fungibilidade. Se o
erro for muito claro , isso demonstra que a parte não observou os requisitos legais
mínimos, prejudicando a análise da questão apresentada. Portanto, a fungibilidade é
limitada pela necessidade de adequação aos requisitos formais e pela ausência de erro
grosseiro.
Esse também é o entendimento desta corte, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C
COBRANÇA
DE
ALUGUERES
E
DEMAIS
ENCARGOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
SÚMULA 211/STJ.
DEFICIENTE.
INTERPOSIÇÃO DE
SÚMULA 284/STF.
APELAÇÃO CONTRA ATO DECISÓRIO QUE NÃO
PÔS FIM AO PROCESSO. ERRO GROSSEIRO QUE
IMPEDE A APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
MULTA
AFASTADA.
1. Ação de despejo por falta de pagamento
cobrança de
c/c
alugueres e demais encargos, em fase de cumprimento de
sentença.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a oposição de
embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência
importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. O recurso cabível contra decisão que não põe fim ao
processo, na fase de liquidação de sentença, é o agravo de
instrumento, sendo que a interposição de apelação constitui
erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade. Precedentes.
5. Afasta-se a multa imposta pelo Tribunal a quo quando
não se caracteriza o intuito protelatório na interposição dos
embargos.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.229.371/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
)
16/10/2025.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nessa extensão,
nego provimento ao recurso de agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:39
Código de Controle do Documento: 5de865d8-1351-4910-8654-ed60e1cc3b99

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.141.451 / MG
Número Registro: 2024/0159226-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222315434004 50080573420228130479
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TERESA AUGUSTA LEMOS REMUNHAO
ADVOGADO
: MARCOS NATANAEL PACCINI - MG092053
RECORRIDO
: PAULO ROGERIO SANTANA CARVALHO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANDRÉ HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897
EDUARDO TIAGO RIBEIRO - SP407202
DANIELA CONCEICAO CAMPOS E OUTRO(S) - MG210641
INTERES.
: CONSUELO LEMOS
INTERES.
: TAIANA ANGELICA LEMOS REMUNHAO
INTERES.
: TAIS ALINE LEMOS REMUNHAO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TERESA AUGUSTA LEMOS REMUNHAO
ADVOGADO
: MARCOS NATANAEL PACCINI - MG092053
AGRAVADO
: PAULO ROGERIO SANTANA CARVALHO - ESPÓLIO
ADVOGADOS : ANDRÉ HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897
Documento eletrônico VDA54618620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:06
Código de Controle do Documento: c6807f52-9574-4c52-a1c7-d116bb3fd34a

EDUARDO TIAGO RIBEIRO - SP407202
DANIELA CONCEICAO CAMPOS E OUTRO(S) - MG210641
INTERES.
: CONSUELO LEMOS
INTERES.
: TAIANA ANGELICA LEMOS REMUNHAO
INTERES.
: TAIS ALINE LEMOS REMUNHAO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:06
Código de Controle do Documento: c6807f52-9574-4c52-a1c7-d116bb3fd34a